Tribunal: STF
Processo: ARE 1474188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUÍZOS CONFLITANTES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Somente haverá conflito de competência quando houver manifestação de dois órgãos jurisdicionais que se considerem competentes ou incompetentes para julgamento da mesma causa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que não há manifestações conflituosas dos magistrados nesse sentido. 



    2. A competência da Justiça Federal para julgamento de crime de tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, que foi afastado pelas instâncias ordinárias e não pode ser reconhecido nesta via sem vedado exame de provas.



     3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8, p. 1).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se conflito de competência entre a Justiça Federal e Estadual para julgamento do caso, sem se apontar dispositivo constitucional eventualmente violado (e-doc. 10).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de preliminar de repercussão geral; (ii) deficiência na fundamentação pela ausência de indicação de dispositivo constitucional violado - Súmula 284/STF (e-doc. 14).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Ademais, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada - uma vez que,  em essência, a parte ora agravante repisa as razões do recurso extraordinário -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).  



    “E. 287: Nega-se provimento aoagravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).  



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 23 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator